Tribunal: TJSP
Processo: 2310545-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR GENÉRICO E NECESSIDADE DE DELINEAMENTO ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO – Da análise dos autos não se vislumbra que a decisão saneadora tenha sido proferida de maneira a impedir a adequada otimização da instrução probatória, sobretudo pelo fato de que apenas após a produção probatória é

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR GENÉRICO E NECESSIDADE DE DELINEAMENTO ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO – Da análise dos autos não se vislumbra que a decisão saneadora tenha sido proferida de maneira a impedir a adequada otimização da instrução probatória, sobretudo pelo fato de que apenas após a produção probatória é que se pode especificar exatamente quais as condutas dos réus infringiram o artigo 50 do Código Civil - O Juiz é o destinatário das provas, a ele cabendo determinar a produção daquelas necessárias ao julgamento do mérito, deferindo as diligências relevantes para este fim (art. 370, CPC) - Caso em que a prova pericial já se limita à análise das contas e livros empresariais a fim de identificar a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil - Recurso desprovido.